Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709369-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Daniela Souza Figueiredo e Silva Clenson Leal Parente Junior Claudia Virginia de Lima Pereira Bruno Sant Ana de Rosa Bernardo Brandao Cavalcanti Gomes Andreia Lima de Carvalho Allissonery Soares Costa Marinho Adelmario Feitosa da Silva Valter Bomfim Oliveira Junior Tenille Ribeiro de Morais Bodnar Scarlet Pereira Pena Robson Fagundes da Silva Ricardo Rodrigues Verneque Regina Edila Bezerra Barreto Plinio Antunes da Silva Messias Miranda de Cerqueira Junior Mariana Rocha Alves Brito Nogueira Luiz Henrique Gomes Monteiro Juliana Loriato de Lima Jose Nunes Barbosa Junior Jaquison Rocha de Sousa Izaquiel da Silva Souza Giovana Pabline dos Santos Gildo de Moraes Campelo Fernanda Arrais Lima Eliel Henrique Nunes Lima Apelados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniela Souza Figueiredo e Silva, Clenson Leal Parente Junior, Claudia Virginia de Lima Pereira, Bruno Sant ́Ana de Rosa, Bernardo Brandao Cavalcanti Gomes, Andreia Lima de Carvalho, Allissonery Soares Costa Marinho, Adelmario Feitosa da Silva, Valter Bomfim Oliveira Junior, Tenille Ribeiro de Morais Bodnar, Scarlet Pereira Pena, Robson Fagundes da Silva, Ricardo Rodrigues Verneque, Regina Edila Bezerra Barreto, Plinio Antunes da Silva, Messias Miranda de Cerqueira Junior, Mariana Rocha Alves Brito Nogueira, Luiz Henrique Gomes Monteiro, Juliana Loriato de Lima, Jose Nunes Barbosa Junior, Jaquison Rocha de Sousa, Izaquiel da Silva Souza, Giovana Pabline dos Santos, Gildo de Moraes Campelo, Fernanda Arrais Lima e Eliel Henrique Nunes Lima contra a sentença (Id. 16816075) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. Foi determinado aos recorrentes que demonstrassem a alegada condição de hipossuficiência econômica (Id. 19672664). Por intermédio da petição referida no Id. 20039373 os apelantes pugnaram pela dilação do aludido prazo sob o fundamento de que diversos recorrentes não residem no Distrito Federal. Sobreveio despacho (Id. 21289582), por meio do qual fora concedido o prazo suplementar de quinze dias para o cumprimento da aludida determinação. Apenas três recorrentes coligiram aos autos do processo os meios probatórios alusivos à comprovação da hipossuficiência econômica. É a breve exposição. Decido. Diante do teor das normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso em exame não existem nos autos as provas suficientes para o acolhimento da alegada situação de hipossuficiência manifestada por todos os apelantes. Observa-se que Ricardo Rodrigues Verneque (Id. 22014201) e Tenille Ribeiro de Morais Bodnar (Id. 22014199), apenas acostaram aos autos declaração de hipossuficiência. Quanto ao mais não há nos autos nenhuma outra prova apta a demonstrar eventual gasto extraordinário, tal como tratamento de saúde custoso, de urgência ou emergencial, que seja suficiente para comprometer a manutenção de patrimônio mínimo pelos recorrentes. Diante desse cenário percebe-se que os recorrentes não coligiram aos autos, em sua maioria, os necessários meios probatórios para justificar a declaração da mencionada hipossuficiência. É necessário destacar também que a gratuidade em questão se refere apenas ao processamento do presente recurso. Relativamente a Clenson Leal Parente Júnior, além da declaração de hipossuficiência (Id. 22014200), o recorrente trouxe a exame como meio probatório a certidão (Id. 22014202) que atesta a ausência, na base de dados da Receita Federal, de declaração de imposto de renda alusiva ao ano de 2019. Nesse contexto constata-se que o apelante recebeu teria recebido no exercício financeiro aludido, montante inferior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Com efeito, constata-se que as alegações articuladas por Clenson Leal Parente Júnior, em conjunto com as provas coligidas aos presentes autos, demonstram que deve ser deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Por essa razão concedo a gratuidade de justiça a Clenson Leal Parente Júnior. Em relação aos demais recorrentes indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator